Tribunal: TJDFT
Processo: 0738439-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECISÃO SOBRE HONORÁRIOS PERICIAIS. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Não encontra óbice em barreira preclusiva decisão do juiz que, suprindo incerteza ou lacuna de pronunciamento anterior, define com maior exatidão a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
II. Como mecanismo de estabilidade da relação processual, a preclusão via de regra alcança também o juiz, mas não o impede de sanar incertezas ou de corrigir o procedimento para adequá-lo às diretivas legais.
III. O adiantamento da remuneração do perito deve ser rateado entre as partes quando a perícia é determinada ex officio pelo juiz, a teor do que prescreve o artigo 95, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.